Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO ADOLESCENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA O JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DO PLEITO MINISTERIAL SEM O ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CONTRARIEDADE ÀS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A remissão ministerial ou pré-processual, prevista no art. 126 do ECA, é possível antes da representação pelo membro do Ministério Público acerca do ato infracional supostamente praticado pelo adolescente e pode ser cumulada com medida socioeducativa que não importe na restrição da liberdade do menor, ocorrendo antes da instauração do procedimento judicial.
2. A recalcitrância do adolescente no cumprimento da medida socioeducativa aplicada na remissão pode ser revogada, a pedido do Ministério Público, com o consequente recebimento da representação (AgRg no HC 463.879/PR, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, DJe de 30/4/2020). 2.1. Antes da revogação da medida, é necessário, contudo, esgotar as providências voltadas ao cumprimento das condições impostas.
3. O indeferimento do pedido de designação de audiência pelo Juízo da execução, por entender que outras oportunidades foram oferecidas ao jovem para que este se justificasse, contraria a disciplina contida no art. 187 do ECA.
4. Recurso desprovido.